Tribunal: TJPA
Processo: 0805398-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805398-29.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, negou provimento a Agravo Interno, mantendo a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 com base na Lei Complementar nº 190/2022. A embargante alega omissões quanto (i) ao reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF, (ii) à interpretação do art. 3º da LC 190/2022, (iii) à inaplicabilidade dos julgamentos das ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078 e (iv) à distinção entre o Tema 1.094 e a controvérsia analisada, requerendo o sobrestamento do feito ou, subsidiariamente, a integração do acórdão e o prequestionamento dos dispositivos invocados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de sobrestar o feito diante do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266/STF; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da anterioridade anual e nonagesimal à luz do art. 3º da LC nº 190/2022; (iii) verificar se o acórdão foi omisso ao aplicar precedentes ainda não transitados em julgado (ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078); e (iv) determinar se foi indevida a aplicação do Tema 1.094/STF, sem observar as especificidades do DIFAL.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266/STF não vincula automaticamente os tribunais à suspensão dos processos sobre a mesma matéria, inexistindo ordem expressa da Suprema Corte nesse sentido.

O acórdão enfrentou de forma expressa a questão da anterioridade, concluindo que a LC nº 190/2022 não institui nova exação, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988, nos termos do art. 3º da própria lei complementar.

A ausência de trânsito em julgado das ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078 não impede a utilização de seus fundamentos como elementos interpretativos relevantes, considerando a atual orientação consolidada no STF sobre a natureza meramente operacional da LC nº 190/2022.

O acórdão não incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.094/STF, tendo em vista que o entendimento jurisprudencial citado foi contextualizado com os fundamentos jurídicos específicos do DIFAL e em consonância com a interpretação do STF.

Todos os dispositivos legais invocados pela embargante foram expressamente enfrentados, inexistindo omissão a ser suprida, tampouco sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscussão da matéria ou para provocar manifestação judicial sobre ponto já decidido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de determinação expressa do STF para suspensão nacional do Tema 1.266 impede o sobrestamento compulsório de feitos sobre a matéria.

A LC nº 190/2022 não institui nova exação, sendo exigível apenas a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988.

A pendência de trânsito em julgado de ADIs não obsta a aplicação de seus fundamentos como orientação interpretativa válida.

Não configuram omissões sanáveis em embargos de declaração os questionamentos que visam reexame da matéria já decidida com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.066; STF, ADI nº 7.070; STF, ADI nº 7.078; STF, Tema 1.094; STF, Tema 1.266 (repercussão geral reconhecida em 22.08.2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A.
no âmbito da
APELAÇÃO CÍVEL
de número 0805398-29.2022.8.14.0301, em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 com base na Lei Complementar nº 190/2022.

Alega a parte embargante que o acórdão impugnado incorreu em diversas omissões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme os fundamentos a seguir expostos:

Omissão quanto ao reconhecimento da repercussão geral (Tema 1.266/STF)
: a embargante sustenta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 22/08/2023, a repercussão geral da matéria relativa à incidência da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL com base na LC 190/2022, o que justifica o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.035, §5º do CPC.

Omissão quanto à interpretação do art. 3º da LC 190/2022
: segundo a embargante, o acórdão não enfrentou devidamente o comando do artigo 3º da LC 190/2022, que expressamente submete a produção de efeitos da norma às regras constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, conforme art. 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.

Omissão quanto à inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078
: argumenta que os referidos julgamentos não transitaram em julgado e que eventual mudança de composição no STF pode alterar o entendimento firmado, sendo, portanto, prematuro aplicar tais precedentes ao caso concreto.

Omissão quanto à distinção entre o Tema 1.094 e o caso em exame
: a embargante destaca que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o entendimento do Tema 1.094 (relativo ao ICMS-Importação), sem considerar as peculiaridades da ADI 5.469 e do Tema 1.093, os quais tratam especificamente do DIFAL. Aponta que, ao contrário da LC 114/2002 (do Tema 1.094), a LC 190/2022 determina a observância expressa das anterioridades.

Por fim, requer:

O
sobrestamento do processo
até o julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo STF, por identidade temática;

Subsidiariamente
, o acolhimento dos embargos para
suprir as omissões indicadas
, com efeitos infringentes, a fim de afastar a cobrança do DIFAL até 01/01/2023, ou, ao menos, que sejam integrados ao acórdão os fundamentos jurídicos omitidos;

O
reconhecimento expresso
do propósito de prequestionamento para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração – Id. 24669665.

Proferi despacho determinando o dessobrestamento do feito em razão do Supremo Tribunal Federal ter julgado as ADI ́s 7066, 7078 ou 7070.

Após as intimações necessárias, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo Admissibilidade

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos
Embargos
de
Declaração
, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão
de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Art. 1.022 - Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material."

Os
Embargos
de
Declaração
podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir
omissão
ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

No tocante à postulação de sobrestamento do presente feito, cumpre assinalar, com a precisão que o caso requer, que o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema nº 1.266 — que versa sobre matéria constitucional em discussão nesta demanda — não se fez acompanhar, até o momento, de determinação expressa de suspensão nacional dos processos em trâmite perante os demais órgãos do Poder Judiciário que tratem de idêntica controvérsia.

Neste cenário, ausente comando vinculante emanado da Suprema Corte no sentido de obstar o regular prosseguimento das ações correlatas em sede infraconstitucional, revela-se incabível, por ora, a interrupção do curso processual deste feito, notadamente por inexistir imposição normativa ou ordem judicial superior que autorize ou imponha a pretendida paralisação.

Assim sendo, não se vislumbra amparo jurídico para o acolhimento do pleito de sobrestamento formulado, impondo-se sua rejeição, por manifesta improcedência.

No que concerne à suscitada omissão relativamente à anterioridade constitucional aplicável à cobrança do ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL), impende consignar que o acórdão ora embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado a matéria, assentando, de forma inequívoca, que a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, não veicula hipótese de instituição de nova exação tributária, mas limita-se a estabelecer regramento normativo destinado à operacionalização da cobrança do mencionado diferencial, no contexto da sistemática do ICMS incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

À luz dessa premissa, firmou-se o entendimento de que à referida norma incide tão somente a anterioridade nonagesimal — prevista no art. 150, inciso III, alínea "c", da Constituição da República — não sendo exigível, portanto, o cumprimento do princípio da anterioridade anual. Tal conclusão harmoniza-se com o disposto no art. 3º da própria Lei Complementar nº 190/2022, cuja redação remete de forma clara à observância do prazo de noventa dias como condição de exigibilidade da exação.

Dessa forma, desde que respeitado o interregno de 90 (noventa) dias a contar da publicação da lei regulamentadora, mostra-se legítima a cobrança do ICMS-DIFAL, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, afastando-se, por conseguinte, a alegação de omissão no julgado.

No que se refere à alegação de inaplicabilidade dos entendimentos firmados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078, cumpre esclarecer que o acórdão ora embargado reconheceu, de forma expressa, que os referidos julgados ainda não transitaram em julgado, circunstância que, todavia, não obsta a utilização dos fundamentos neles exarados como elementos interpretativos relevantes para a solução da controvérsia posta.

Com efeito, o colegiado consignou que os votos proferidos naqueles feitos — ainda que pendentes de definitividade — revelam orientação prevalente no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Lei Complementar nº 190, de 2022, não tem natureza instituidora de nova exação fiscal, limitando-se a disciplinar os procedimentos operacionais relativos à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

Desse modo, a invocação da ausência de trânsito em julgado das referidas decisões, por si só, não constitui fundamento idôneo a infirmar a atual jurisprudência em formação, tampouco autoriza o afastamento de seus fundamentos orientadores, sobretudo quando estes se encontram em consonância com a interpretação sistemática da ordem constitucional tributária.

Assim, a mera possibilidade de alteração futura do entendimento firmado não possui, por si mesma, eficácia suspensiva ou invalidante da aplicação do precedente vigente, que permanece dotado de força persuasiva qualificada no contexto da presente controvérsia.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, observa-se que todos os dispositivos indicados pela embargante foram efetivamente enfrentados na decisão embargada. A fundamentação expendida foi suficiente para demonstrar as razões de decidir, inexistindo
omissão
a ser sanada.

Ainda que a embargante tenha intenção de levar a discussão a instâncias superiores, os
Embargos
de
Declaração
não são meio adequado para provocar a manifestação do juízo sobre tese já suficientemente examinada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, por inexistência de
omissão
, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Por fim, destaco que a reiteração de
Embargos
de
Declaração
com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2025